Tribunal: TJDFT
Processo: 0741643-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741643-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RAONI RAMOS FERREIRA DE AQUINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. BAIXA NA HIPOTECA SOBRE IMÓVEL. ADQUIRENTE QUE REALIZOU O PAGAMENTO INTEGRAL DO IMÓVEL. SÚMULA 308 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cogita-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, em que deferiu a tutela de urgência para determinar a baixa na hipoteca sobre imóvel. 2. Independentemente da efetiva ciência dos promitentes compradores a respeito do gravame incidente sobre o imóvel adquirido, o adimplemento da totalidade do preço pelos autores gera obrigação da construtora em baixar a hipoteca e outorgar a respectiva escritura pública de compra e venda, no prazo ajustado. 2.1. É incontroverso que o agravante adquiriu e pagou integralmente o preço da unidade imobiliária. Nesse contexto, o gravame ainda restringe o exercício do direito de propriedade do agravante, porque constitui óbice para a transmissão da propriedade. 2.3. Desde a quitação integral do preço pelo agravante na aquisição do bem, como consumidor adimplente com a obrigação contratual, tem ele o direito de receber o imóvel livre de qualquer ônus. 2.4. Assim, aplica-se a orientação traçada pelo enunciado da Súmula no 308, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a hipoteca entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel. 3. Agravo improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 104, 110, 166,186, 1.499, todos do Código Civil; 251 da Lei 6.015/1973; e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a baixa da hipoteca. Aduz que a garantia é válida diante do inadimplemento da construtora. Assevera sua ilegitimidade passiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 104, 110, 166,186, 1.499, todos do Código Civil; 251 da Lei 6.015/1973; e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HIPOTECA EM FAVOR DA CEF. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL EM CONDOMÍNIO. DIRETO COM A CONTRUTORA, SEM INTERVENIÊNCIA DA CEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 308/STF. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de não admitir que o financiamento bancário com garantia de hipoteca, sob qualquer forma de contratação, impeça que o adquirente da unidade imobiliária quitada tenha acesso à escritura pública do imóvel, à transferência do bem para seu nome e à baixa da hipoteca. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.935.088/PB, relator Luis Felipe Salomão, DJe 22/4/2022.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010